Tribunal: TJMT
Processo: 1004512-26.2021.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004512-26.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), REGINA CELI SINGILLO - CPF: 206.699.448-07 (ADVOGADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE), NEUZA ONEZOKAIRON - CPF: 023.718.291-29 (APELADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ENTREGAR C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – EXIGÊNCIA DE FIADOR IDÔNEO – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES A CONTEMPLAÇÃO – EXCLUSÃO DO CONSORCIADO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS – TEMA 312 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Embora a cota do consorciado tenha sido contemplada, a carta de crédito não pode ser expedida em razão da ausência de fiador idôneo.

II - Tendo em vista que o consorciado deixou de efetuar o pagamento da sua cota, o seu consorcio restou cancelado, nos termos estipulado no item XXIV do contrato de consórcio.

III - O cancelamento do contrato acarreta a descontemplação, é a exclusão do grupo.

IV - É garantido ao consorciado excluído, o direito de restituição das prestações pagas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o encerramento do grupo consorcial.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, com o fito de reformar a sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Entregar c/c Danos Morais n. 1004512-26.2021.8.11.0055, ajuizada por NEUZA ONEZOKAIRON, em desfavor do ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que em janeiro de 2020, aderiu ao plano de consórcio ofertado pela parte demandada para a aquisição de carta de crédito no valor de R$ 48.490,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e noventa reais), equivalente a um veículo “MOBI LIKE 1.0 FLEX 4P”.

Que, após ter firmado o contrato e realizado o pagamento da primeira parcela, realizou um lance correspondente a 30% do valor da carta de crédito, oportunidade em que fora noticiada a contemplação de seu lance.

Relatou que, após o seu lance ter sido contemplado, a parte demandada teria lhe informado da necessidade de um avalista para retirada da carta de crédito, bem como outras exigências para atualização do cadastro e análise de crédito.

Ainda, alegou que, após encaminhar os documentos solicitados, a parte demandada requereu a indicação de mais um avalista e de dois coobrigados, o que frustrou a tentativa da parte autora de receber a carta de crédito.

Aduziu que a parte demandada informou que realizaria o estorno do valor do lance realizado em caso de reprovação do crédito, contudo, mesmo reprovado, deixou de estornar o valor de seu lance.

Defendeu a ausência de clareza no contrato celebrado, a omissão da parte demandada acerca das burocracias exigidas para a entrega do crédito e a ilegalidade praticada pela demandada quando da reprovação da autora.

Portanto, em sede de tutela de urgência, pugnou pela liberação da carta de crédito em seu favor e, subsidiariamente, pela suspensão do contrato e devolução do valor adimplido.

No mérito pugna pela confirmação da tutela de urgência e pela indenização por danos morais.

Por fim, requereu a concessão da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

Apresentada contestação, a empresa requerida aduziu que o fiador indicado pela parte autora possuía restrições de credito, motivo pela qual fora solicitada a indicação de outra pessoa.

Que o incidente, a parte autora parou de efetuar o pagamento do consorcio razão pela qual sua cota foi cancelada e a houve o fenômeno da descontemplação.

Que a devolução do valor investido não é integral, e só deve ocorrer no final do grupo de consorcio.

Por fim, aduziu que inexiste dano moral aplicável ao presente processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, com o fito de reformar a sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Entregar c/c Danos Morais n. 1004512-26.2021.8.11.0055, ajuizada por NEUZA ONEZOKAIRON, em desfavor do ora apelante.

Analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão do apelado consiste na existência de falta de informação contratual quando a necessidade de fiador, bem como tendo em vista o seu inadimplemento, ter sido excluído da cota de consorcio, impossibilitando o recebimento imediato do valor investido.

Pois bem.

Inicialmente, insta esclarecer que o contrato firmado entre as partes item XXIV-ECLUSÃO DO CONTRATO, estipula a exclusão do consorciado em caso de inadimplência de pagamento de duas ou mais parcelas mensais.

Assim, tendo em vista a exclusão do apelado do grupo, operou-se a figura da descontemplação, razão pela qual impossível à restituição antecipada dos valores investidos.

Nesse sentido:

'Consórcio – consorciado contemplado que não usufruiu da carta de crédito, pleiteando sua 'descontemplação' em vista de não ter conseguido fiador nas condições em que o contrato determinava para o levantamento da carta de crédito – ausência de ilegalidade na solicitação de fiador – cláusula que não se mostra abusiva – saldo gerado em vista da 'descontemplação' que também é legal e devido já que decorre da atualização do valor da carta de crédito em vista do índice contratual, sem que tal índice tenha sido aplicado ao valor extraído do consórcio e depositado em aplicação à disposição do requerente – Diferença no valor que não pode ser ignorada sob pena de prejuízo aos demais consorciados – sentença de improcedência mantida.' (TJSP, RI 0022241-20.2014.8.26.0602, RELATOR: MARCIO FERRAZ NUNES, JULGADO EM 21 DE OUTUBRO DE 2016)

Insta esclarecer que é garantido ao consorciado excluído ou desistente, o direito de restituição das prestações pagas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o encerramento do grupo consorcial.

Nesse sentido, colaciono Recurso Especial repetitivo do E. STJ, onde se estabelece que a restituição dos valores pagos por consorciados desistentes ou excluídos é realizada em até 30 dias após o termino do grupo.

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. RECURSO ESPECIAL No 1.119.300 - RS (2009/0013327-2) RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO".

Ainda quanto à alegação falta de informação contratual, ressalte-se que as cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes são claras.

Assim, a despeito de ser contrato de adesão, são válidas de pleno direito, na medida em que estabelecem regras para liberação do credito através de fiador, bem como estabelecem a exclusão do consorciado em caso de inadimplemento. Assim, não pode a parte apelda se beneficiar da própria torpeza.

Nesse sentido, colaciono a seguinte doutrina:

'Pablo Stolze ensina que, “na tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos”. (Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.)

No mesmo sentido, segue o posicionamento jurisprudencial.

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INTEMPESTIVIDADE – AFASTAMENTO - CONSÓRCIO – TESE DE QUE A AUTORA FOI INDUZIDA A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DA ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO QUE, ADEMAIS, SÃO DE CONHECIMENTO GERAL – REGRAS ORDINÁRIAS DA EXPERIÊNCIA - ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TESE DIVERSA QUE EQUIVALERIA À ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – EVENTUAL DOLO BILATERAL, QUE INVIABILIZARIA A ANULAÇÃO DO CONTRATO OU O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DA ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I – Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais pretende-se a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

II – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia.

III – O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil.' (TJMT, N.U 1008748-37.2019.8.11.0040, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 28/07/2021, PUBLICADO NO DJE DE 28/07/2021).

Posto isso, afastada a arguição de ilegalidade, não há como atribuir à apelada a prática de ato ilícito.

Em face dessas considerações, conheço do Recurso de Apelação e DOU PROVIMENTO, reformando a sentença, nos termos da fundamentação acima.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Entretanto, dispenso sua exigibilidade em decorrência da existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023